Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E C I S Ã O Considerando o trânsito em julgado do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória de forma unânime, libere-se o depósito feito pelo autor com a inicial ao réu, em atenção ao disposto no art. 974, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recebo o cumprimento de sentença iniciado pela patrona do réu. À Secretaria para realizar as alterações necessárias no sistema. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias realizar o pagamento do valor executado. Não realizado o pagamento nesse prazo, incidirá multa e honorários de 10% (dez por cento) cada, sobre o valor executado, nos termos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para pagamento, inciar-se-á o prazo para apresentação de impugnação, independente de nova intimação, nos termos do art.525 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 26 de março de 2024 08:40:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador